Tribunal: TJBA
Processo: 8020916-03.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020916-03.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO BOULHOSA GONZALEZ

Advogado(s)
:
GUSTAVO ROCHA BOULHOSA GONZALEZ

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE SANTANA REIS LOPES, GIULIA MARIA DE OLIVEIRA CHAVES, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE PROPRIEDADE. EQUIPAMENTO DE TELEFONIA INSTALADO EM FRENTE AO IMÓVEL. LIMITAÇÃO INDEVIDA AO USO REGULAR DA PROPRIEDADE PRIVADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Antonio Boulhosa Gonzalez contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC, por ausência de comprovação dos danos alegados. A controvérsia gira em torno da instalação de armário de telefonia em frente à entrada do imóvel do autor, o qual alega limitação indevida ao exercício pleno do direito de propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a instalação de armário de telefonia em frente ao imóvel do autor configura limitação ilegítima ao direito de propriedade;
(ii)
estabelecer se há dever de remoção do equipamento e eventual reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instalação do armário de telefonia, diretamente à frente da entrada principal do imóvel, compromete a visibilidade e o acesso à edificação, afetando seu potencial de uso, inclusive comercial, e limitando indevidamente o exercício da posse e da propriedade.

O direito de propriedade assegura a fruição plena do bem, abrangendo acessibilidade, visibilidade e funcionalidade, conforme garantido pelo art. 5º, XXII, da CF/1988.

A atuação da concessionária em espaço público, ainda que fundada em suposta servidão administrativa, não pode implicar restrições desproporcionais ao particular, devendo respeitar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da função social da propriedade.

Há prova nos autos de tentativa extrajudicial frustrada por parte do autor em resolver a questão, o que demonstra sua boa-fé e a inércia da ré.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de remoção de equipamentos públicos em situações similares, quando o interesse público pode ser atendido por alternativas menos gravosas ao direito individual.

A existência de espaço próximo viável para realocação do armário, conforme apontado nos autos, evidencia a desnecessidade da manutenção do equipamento no ponto atual.

A medida cominatória de retirada do equipamento mostra-se suficiente para recompor o direito violado, não havendo comprovação robusta de prejuízos materiais ou morais que justifique indenização pecuniária neste momento.

A inversão dos ônus sucumbenciais é de rigor, diante do acolhimento do pedido principal formulado na inicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instalação de equipamento de telefonia em frente ao imóvel que compromete seu acesso e visibilidade caracteriza limitação indevida ao direito de propriedade.

A prestação de serviço público em logradouro não autoriza restrições desproporcionais ao uso regular da propriedade privada, devendo observar a razoabilidade e a função social do bem.

A obrigação de fazer consistente na retirada do equipamento é medida suficiente para recomposição do direito violado, afastando a necessidade de indenização quando não comprovados danos materiais ou morais.

A recalcitrância da concessionária em solucionar extrajudicialmente a controvérsia justifica a inversão dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXII; CPC, arts. 85, § 2º, e 487, I; CC, art. 102.

Jurisprudência relevante citada:
TJSC, Apelação Cível n. 0011062-07.2014.8.24.0033, rel. Des. João Henrique Blasi, j. 29.08.2017; TJSC, Apelação Cível n. 0006794-52.2014.8.24.0018, rel. Des. Carlos Roberto da Silva, j. 20.11.2017; TJMG, Apelação Cível n. 1.0287.11.003339-9/001, rel. Desa. Heloisa Combat, j. 07.02.2013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8020916-03.2020.8.05.0001
, da Comarca da
Capital
, em que figuram como Apelante e Apelada
ANTONIO BOULHOSA GONZALEZ
e
OI S.A.
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA